Tribunal: STF
Processo: HC 215274
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luciano Bandeira Pontes e outro, em favor de Anderson Viana, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 701.552/BA.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de ANDERSON VIANA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. 



    Depreende-se dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 5/8/2014. 



    Ademais, consta que o paciente foi condenado a 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por dois crimes de latrocínio consumados (art. 157, § 3º, parte final, do CP), e um tentado, em concurso formal impróprio (e-STJ fl. 205). 



    No presente writ, no qual a defesa sustenta excesso de prazo para a análise da admissibilidade do recursos especial e extraordinário pelo Tribunal de origem. 



    Alega que os recursos foram interpostos em 20/5/2019, e até o momento o juízo de admissibilidade não foi realizado. 



    Aduz que o paciente está preso preventivamente "há mais de 07 (sete) anos" (e-STJ fl. 22). 



    Defende, ainda, a desnecessidade da custódia cautelar, por ausência de contemporaneidade. Ao final, requer o relaxamento da prisão preventiva (www.stj.jus.br)



    No STJ, a ordem foi denegada, com determinação para que o TJBA processe os recursos excepcionais.



    Nesta Corte, o impetrante alega descumprimento da ordem emanada da Segunda Turma da Corte. 



    Requer requer “a concessão da ordem em caráter liminar, ante o preenchimento dos requisitos necessários da fumaça do bom direito e o periculum in mora, notadamente em razão da prisão preventiva superior HÁ MAIS DE 08 (OITO) ANOS, associado ao excesso de prazo interminável para julgamento dos recursos endereçados às Cortes Superior e Suprema, que perduram mais de 03 (TRÊS) ANOS.”



    Informações prestadas em 25.5.2022.



    O impetrante se manifestou sobre elas em 26.5.2022.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas a Turma à qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    Verificada tonitruante ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive com a concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Inobstante a demora para o processamento dos recursos, o desembargador relator informou que “a juntada aos autos das petições dos recursos especiais e extraordinários interpostos foi realizada pela Secretaria da Primeira Câmara Criminal em 15/12/2021, quando o processo físico foi encaminhando para digitalização e migração de sistema, razão pela qual este Relator só teve acesso feito com os remédios voluntários após a virtualização e conclusão realizada em 24/05/2022.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas recomendo ao Tribunal de Justiça da Bahia que processe os recursos excepcionais com maior brevidade (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente